Tribunal: TJSP
Processo: 2029965-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Penhora - Cumprimento de sentença - Constrição requerida pelo exequente sobre imóvel de terceiro, dado em garantia hipotecária - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ser impenhorável o imóvel de terceiro - Decisão contrária à literalidade do § 3o do art. 835 do novo CPC - Verbo no imperativo "recairá" sobre o bem dado em garantia real e, se pertencer a terceiro, este será

Ementa:
Penhora - Cumprimento de sentença - Constrição requerida pelo exequente sobre imóvel de terceiro, dado em garantia hipotecária - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ser impenhorável o imóvel de terceiro - Decisão contrária à literalidade do § 3o do art. 835 do novo CPC - Verbo no imperativo "recairá" sobre o bem dado em garantia real e, se pertencer a terceiro, este será intimado da penhora - Direito real que gera a chamada penhora natural sobre hipotecado - Intimação do terceiro, ao contrário de citado, porque não é parte no processo de execução e não responde pelo débito dos executados, e só o bem é que garantirá a execução - Intimação do terceiro a fim de que defenda o bem e não a fim de que se defenda da execução - Penhora deferida - Recurso provido para esse fim, com a determinação de ser intimado o terceiro.